Tribunal: STF
Processo: RE 1262911
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. REAJUSTES SALARIAIS FIXADOS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRUESP). EXTENSÃO AO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS). A Corte Regional manteve a condenação do reclamado CEETEPS ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação dos reajustes fixados pelo CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo. Inviável a constatação de afronta direta e literal ao artigo 37, X, da Constituição Federal, porque demandaria prévia análise da Lei Estadual nº 8.899/94. Nesse sentido, o posicionamento mais recente da SBDI-1 desta Corte Superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (eDOC 5)
    Nos recursos extraordinários interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos arts. 37, X e XIII, 61, § 1°, 11, "a", 169, § 1°, e 207 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a concessão de reajuste salarial deve ser precedida de lei e de existência de prévia dotação orçamentária. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a extensão dos reajustes salariais, instituídos por meio de resolução, à parte recorrida. (eDOC 8)
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 1.027, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, DJe 8.4.2019, para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 40) 
    O órgão fracionário do Tribunal a quo, no entanto, manteve seu entendimento, conforme se verifica da ementa proferida: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. REAJUSTES SALARIAIS FIXADOS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRUESP). EXTENSÃO AO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS). EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Conforme já registrado anteriormente, a Corte Regional, conferindo interpretação à legislação estadual, manteve a Sentença que condenou o CEETEPS ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação dos reajustes fixados pelo CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo. matéria detém nítido caráter interpretativo, o que condiciona a admissibilidade de recurso para esta instância extraordinária à demonstração de divergência jurisprudencial, na forma da alínea “b” do artigo 896 da CLT, uma vez que a constatação de afronta direta e literal dos dispositivos constitucionais invocados dependeria de prévia análise de legislação estadual. Nesse sentido, o posicionamento mais recente da SBDI-1 desta Corte Superior. Todavia, no presente caso, os arestos oferecidos são inservíveis e inespecíficos ao confronto. Assim, ante a inobservância do que preceituam as alíneas “a” e “b” do permissivo consolidado, resulta inviabilizado o exame da controvérsia pelo prisma da repercussão geral e da modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal. Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 65)
    Feita nova análise de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, vieram novamente os autos a esta Corte. (DOC 65) 
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda identidade temática com o decidido no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, cuja ementa transcrevo: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”. (ARE 1057577 RG, de minha relatoria, DJe 8.4.2019)
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado, consignou que o Tribunal Regional conferiu interpretação à legislação estadual e manteve a sentença que condenou o Ceeteps ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação dos reajustes fixados pelo Cruesp. Assim, a apreciação de afronta direta e literal dos dispositivos constitucionais invocados dependeria de prévia análise de legislação estadual. (Edoc 65)
    É inegável, portanto, que foram concedidas diferenças salariais, previstas em ato administrativo, a partir da interpretação de lei estadual, que estabelecia uma política salarial das universidades estaduais paulistas.
    Todavia, esta Corte já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando, em seu cerne, a postura que a súmula vinculante 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por decisão judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma política salarial única para essas universidades, a partir das resoluções do Cruesp, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, e que a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido. (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente